Tribunal: TJMT
Processo: 1017831-79.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017831-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO RICARDO DE SOUZA - CPF: 203.847.501-68 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO EFETUADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente com resolução de mérito e condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que a sentença é equivocada uma vez que, apesar de determinada, não houve a sua intimação pessoal para comparecer à perícia médica, o que, seria imprescindível diante do caráter personalíssimo, não bastando informar ao advogado, pelo Diário da Justiça, a data da realização.

Busca a reforma do
decisum
para que os autos retornem

à primeira instância a fim de que seja intimado pessoalmente.

Contrarrazões no ID. 155267771.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelante propôs Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo
a quo
mandou primeiro realizar a audiência de conciliação em 24/02/2017 (ID. 155267430), momento em que seria feita perícia médica para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, contudo o autor não compareceu visto que não foi intimado pessoalmente (ID. 155267431).

Diante disso, foi designada duas vezes a perícia, para 24/08/2017 e depois para 25/06/2020, porém ele não foi a nenhuma delas (IDs. 155267752 e 155267436).

Assim, a Ação foi julgada improcedente por ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação. Logo, a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, bem como a intimação pessoal, por ser ato personalíssimo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
- AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ -
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1
. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
Precedente.
3. Recurso especial provido.
(REsp. 1364911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 01/09/2016, DJe de 06/09/2016).

No caso concreto, nas duas oportunidades as intimações foram efetuadas via DJE ao advogado. Ou seja, não houve a necessária intimação pessoal do autor, cuja presença era indispensável no exame pericial.

E mais, ele informou no processo que reside no município de Guiratinga - MT, e somente na última tentativa de intimá-lo foi expedida a respectiva carta precatória (ID. 155267754), contudo devolvida sem cumprimento sob a seguinte justificativa:

(...)
não consta resposta do perito nomeado Dr. Ernani acerca da designação de perícia nesta cidade de Guiratinga, somente a primeira informação ID 51224277 na qual mencionava endereço da perícia na cidade de Cuiabá, ao contrário dos disposto no item 5 do despacho 36953463, ainda que devidamente oficiado nos e-mails fornecidos
(...) (ID.155267762).

A intimação pessoal do apelante para a perícia médica era essencial para o deslinde da controvérsia.

A propósito, deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA SEGURADORA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO - DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Na hipótese, além de ter juntado a prova do requerimento na esfera administrativa, observa-se que a Apelada ofereceu contestação de mérito (ID. 112501472), resistindo, assim, ao pleito autoral. Como é cediço, a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.º, § 5.º, sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima. Assim, para a resolução de demandas da espécie, mostra-se indispensável a realização de perícia técnica. No intuito de atestar a invalidez permanente do Apelante e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito, que designou, por duas vezes, datas para a realização da perícia médica, tendo intimado o advogado do Recorrente para informá-lo das datas dos exames periciais, em cujas oportunidades o Apelante não compareceu.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente e não por meio do seu advogado, porque trata de ato personalíssimo. Dessa forma, incorrendo a intimação pessoal do Apelante para comparecimento à perícia agendada, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória, retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento
.
(N.U 1059058-44.2019.8.11.0041, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 02/02/2022, DJE de 06/02/2022).

Por força do princípio da colaboração processual (art. 6º do CPC), ficam advertidos o autor e seu advogado do dever de manter nos autos o registro do endereço atualizado das partes, bem como de que
a frustação da prova pericial por desídia do autor implica na presunção de validade da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sob pena ainda da caracterização de ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC
.

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - ENDEREÇO INSUFICIENTE – MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO – LOCALIZAÇÃO NÃO INFORMADA - PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA - EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ
. Se o autor não comparece àquele ato e nem impugna a decisão que o deferiu, fica caracterizada a ausência de prova constitutiva do direito vindicado, ônus que lhe é incumbido (art. 373, I, do CPC), o que impõe a improcedência da lide.

(N.U 0018548-21.2010.8.11.0041, julgamento em 18/09/2019, DJE de 23/09/2019).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à primeira instância para realização da perícia médica,
com intimação pessoal do autor/apelante a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023